Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE ABONO DE PERMANÊNCIA E SEUS REFLEXOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO. VALORES NÃO ADIMPLIDOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUE PERMANECE SUSPENSO ENQUANTO NÃO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o Distrito Federal, ora apelante, a pagar ao autor, ora apelado, o valor relativo às diferenças remuneratórias de abono de permanência e seus reflexos.
2. Verifica-se que o requerimento administrativo foi apresentado em 10/10/2019, as diferenças remuneratórias pleiteadas dizem respeito ao período a partir de junho de 2019, o reconhecimento administrativo do crédito ocorreu em 14/10/2023 e a ação foi ajuizada em 23/11/2023.
3. Conforme o art. 202, VI, do CC e as teses jurídicas fixadas pelo STJ nos julgamentos dos Temas Repetitivos n. 23 e 529, o reconhecimento do crédito no âmbito administrativo gerou a interrupção da prescrição, que ainda não havia se consumado.
4. Tendo em vista as datas do ato que interrompeu o prazo prescricional e do último termo do respectivo processo administrativo, conclui-se que não houve prescrição da pretensão, com base no art. 9o do Decreto n. 20.910/32.
5. O prazo prescricional permaneceu suspenso no período em que o procedimento administrativo não foi analisado ou concluído, conforme o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.
6. A tese definida no julgamento do Tema n. 1.109 não se aplica no caso concreto, pois o referido precedente qualificado trata de renúncia tácita à prescrição e pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica na via administrativa, assuntos que não se enquadram na presente lide.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados (art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo n. 1.059/STJ).